Tribunal: TJMT
Processo: 1015781-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015781-46.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (EMBARGANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ENEIVA PEREIRA PINTO - ME - CNPJ: 03.498.125/0001-81 (EMBARGANTE), WILSON CUSTODIO PINTO - ME - CNPJ: 32.934.655/0001-23 (EMBARGANTE), MULTIFIOS COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.466/0001-57 (EMBARGANTE), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (EMBARGANTE), RENAFIOS COMERCIO DE FIOS ESMALTADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.232.232/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda, por configurar mútuo dissimulado.

Fato relevante.
Os embargantes alegam omissões quanto à força do registro público, princípios da autonomia privada e da boa-fé, distribuição do ônus da prova, validade do laudo pericial judicial e uso de laudo particular. Requerem prequestionamento de dispositivos do CPC e do CC.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado rejeitou as alegações de cerceamento de defesa e confirmou a existência de simulação contratual, com base em prova pericial e documental.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que reconheceu a simulação contratual e se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

5. Todas as matérias foram apreciadas no acórdão embargado, que analisou os elementos probatórios e afastou as teses de cerceamento e insuficiência pericial.

6. A alegação de violação aos princípios da boa-fé e da autonomia privada representa inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar omissão sanável.

7. A pretensão dos embargantes excede os limites dos embargos de declaração, pois visa rediscutir o mérito da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as alegações que já foram expressamente analisadas no acórdão embargado. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 104, 167, §1o, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
219.456/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda e demais atos decorrentes, declarando a existência de mútuo dissimulado.

Alegam os embargantes omissões no julgado quanto
à
força do registro e sua oponibilidade
,
princípios da autonomia privada e boa-fé
, a
distribuição do ônus da prova
e a
ausência de análise detida sobre a suposta insuficiência do laudo pericial judicial e a utilização indevida de laudo particular
, além da
necessidade de enfrentamento das alegações de cerceamento de defesa à luz do art. 464, §2o, do CPC.

Requerem, ainda, o prequestionamento dos arts. 1.022, 1.023 e 1.025 do CPC, bem como dos arts. 104, 421 e 422 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de apreciar teses relevantes para o desfecho da causa, como a presunção de validade dos atos registrados, a distribuição do ônus probatório e a suposta deficiência do laudo pericial.

Todavia, todas as questões foram devidamente examinadas no voto condutor do acórdão embargado, que deixou expressamente registrado:

“O conjunto probatório demonstrou desproporção entre o valor do contrato e o valor de mercado do imóvel, emissão de notas promissórias pelo suposto vendedor ao comprador e outorga de procurações com amplos poderes, o que caracteriza simulação e existência de mútuo dissimulado (...). O laudo pericial foi categórico ao demonstrar que a operação embutia juros manifestamente usurários.”

Também se observa que a Turma Julgadora enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, ao destacar a existência de laudo técnico-pericial econômico-financeiro suficiente (Id n. 309634032).

Portanto, não há omissão ou contradição a ser suprida.

A alegação de que a decisão teria ignorado a autonomia da vontade e a presunção de validade dos registros públicos revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, não configurando omissão sanável por embargos de declaração. A decisão fundamentou-se no reconhecimento de simulação contratual (art. 167, §1o, CC), o que afasta a eficácia de atos meramente formais quando constatado o vício de consentimento e a lesão à parte vulnerável.

Portanto, a pretensão dos embargantes é, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025